Tribunal: TJSP
Processo: 2147943-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2147943-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é agravado
REGINALDO ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147943-89.2020.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147943-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
AGRAVADO: REGINALDO ALVES PEREIRA
COMARCA: ANDRADINA
AÇÃO: SEGURO
VOTO No 29467
SEGURO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTERESSE
MANIFESTADO PELA CEF – POSIÇÃO DO C. S.T.F. -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, postulando a Recorrente por
modificação de R. despacho, copiado a fls., que indeferiu o ingresso da CEF no feito e
denegou a remessa para a Justiça Federal; revela do manifesto interesse da Instituição,
havendo petição nos autos, competente a Justiça Federal para o julgamento do feito,
suscitada jurisprudência e aplicável a Lei no 13.000/14. Aduz ser o contrato originário
pertencente à apólice pública e firmado com terceira pessoa, só empós de alterado o
pacto para apólice do ramo privado.
Deferido efeito suspensivo.
Recurso bem processado. Respondido.
É o breve relato.
Com efeito, a irresignação está em obra de se receber; superado o
entendimento firmado anteriormente pelo Mirífico Superior Tribunal de Justiça, no
Tema no 1.011, pelo Magnífico Supremo Tribunal Federal, restou consignado que:
"Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei
12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei
13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é
aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data
de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito
(na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça
Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca
do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse
sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2147943-89.2020.8.26.0000 ANDRADINA VOTO No 3/3
do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na
fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na
causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no
estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo
o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o
exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é
da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento
das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice
pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de
forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na
causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da
Lei 12.409/2011”.
Na hipótese, ver que a Caixa Econômica Federal, em resposta a Ofício
enviado pelo Juízo “a quo” (fls. 806/820 do feito originário), revelou pertencer a apólice
do Recorrido ao ramo público e pretendendo o ingresso no feito.
Assim, superada a determinação do C. STJ, de demonstração de
comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FCVS), em havendo cristalina manifestação da CEF com intenção de ingressar no
feito, de rigor a remessa dos autos para a Justiça Federal, para a análise de pedido de
ingresso no feito, nos termos do decidido pelo Tribunal “ad quem”.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica